Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733247-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS REIS, NUBIA APARECIDA VIANA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião do exame inicial dos autos, que ora transcrevo (ID 50122780): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida por JOÃO BATISTA DOS REIS e NÚBIA APARECIDA VIANA em desfavor da agravante, homologou o valor médio indicado no laudo pericial para fixar o aluguel do imóvel dos autores em R$ 1.393,00 (mil e trezentos e noventa e três reais), no período de 2010 a 2012, bem como determinou aos exequentes a apresentação dos cálculos da liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, vista à ré. Eis o teor do decisório agravado (ID 50026667): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de procedimento de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9 ajuizado por JOAO BATISTA DOS REIS e NUBIA APARECIDA VIANA em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A e referente ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel localizado no CONDOMÍNIO TOP LIFE RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE, Águas Claras/DF. Alegaram, em resumo, que houve atraso na entrega do imóvel em 22 meses (setembro de 2010 a junho de 2012). Defenderam que o termo final, para ser indenizado pelos lucros cessantes seria a data da carta de habite-se, expedida em 20 de junho de 2012. Consideraram que o valor médio do aluguel para cálculo dos lucros cessantes devidos seria de R$ 3.901,05 (três mil, novecentos e um reais e cinco centavos). Intimada, a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA apresentou impugnação à liquidação da sentença (ID 101078395). Arguiu a preliminar de coisa julgada, requereu a regularização do polo ativo, suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, aduziu que não houve mora uma vez que o imóvel foi entregue antes do término do prazo final. Impugnou os documentos, cálculos e valores apresentados pelos autores, pois os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuíam as mesmas características do pertencente aos autores, de maneira que não poderiam ser utilizados para efeitos de comparação. Argumentou que os juros de mora deveriam incidir a partir da data de citação na fase de liquidação de sentença. Réplica sob o ID 102815601, em que reiteram os autores os termos da inicial, rebatem as preliminares e arguem a nulidade de cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel ao financiamento imobiliário. Decisão no ID 105388795 determinando a emenda à inicial para inclusão da Sra. NUBIA no polo ativo em razão do litisconsórcio necessário unitário. Emenda à inicial no ID 112070205, com inclusão da Sra. NUBIA no polo ativo. Manifestação do réu no ID 113970062. Saneador no ID 116201851, rejeitando a preliminar de coisa julga e determinando a produção de prova pericial para se estabelecer o valor do aluguel do imóvel dos autores no período de 2010 a 2012. Foi apresentado o laudo pericial no ID 155382988. A ré afirma que o valor apurado pelo perito se encontra coerente para a área privativa da unidade, requerendo que, diante das circunstâncias do caso concreto seja considerado o patamar mínimo no importe de R$1.225,70. Ainda, ratifica os termos da defesa. Os autores não se manifestaram acerca do laudo pericial. É o relatório. Fundamento e decido. O prazo prescricional para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. Nesse passo, considerando que a sentença judicial condenatória proferida nos autos da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 transitou em julgado em 19/10/2017 (ID 91105661 - Pág. 2) e a ação foi distribuída na data de 08/05/2021, não há que se falar em prescrição, matéria de ordem pública levantada pelo executado. Quanto à inexistência de mora, verifico que não assiste razão à requerida. Conforme cláusula 5 do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel deveria ocorrer em outubro de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro. (ID 91105654). O contrato de financiamento foi assinado em 12/01/2012 (ID 101078398 - Pág. 5), as chaves foram entregues em 08/03/2012 (ID 101078399 - Pág. 1) e a certidão de habite-se foi expedida em 20/06/2012 (ID 91105665). A cláusula 4 do contrato de promessa de compra e venda, que traz as condições para quitação do imóvel, estabelece que o pagamento será feito de mais de uma forma, sendo o sinal previsto no item 4.1 e as parcelas intermediárias do item 4,3 pagos integralmente e diretamente pelos adquirentes, em parcelas a se iniciarem em 15/10/2007. Já o restante do valor do imóvel (R$ 100.486,00) seria financiado e pago pelo agente financeiro. Portanto, foram pagas diversas parcelas pelos adquirentes muito antes do financiamento do valor remanescente, de forma que a contraprestação financeira já estava sendo recebida desde 2007, ao contrário do que afirma a ré em contestação. Nesse ponto, é importante destacar o previsto na cláusula 4.4, que trata do valor a ser financiado: “A parcela prevista no item 4.4 terá sua quitação após o registro do habite-se e será obtida e assumida pelo promitente comprador junto à instituição financeira, resgatada com uso de FGTS ou financiada pela própria construtora, conforme previsto na cláusula quarta, item 4.3 do contrato de compra e venda.” Ora, como se vê, o próprio contrato condicionava a quitação do valor financiado ao registro do habite-se, trazendo inclusive a possibilidade de o financiamento ser concedido pela própria construtora. Tal passagem deixa clara a interpretação correta a ser feita do item 5, relativo à entrega do imóvel, qual seja: a entrega deveria ocorrer em outubro de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro, o que ocorresse primeiro. Neste sentido, caso a obra terminasse antes do prazo inicialmente previsto para sua conclusão, a entrega do imóvel seria antecipada, assim como a assinatura do financiamento junto ao agente financeiro, a fim de cumprir o estabelecido no contrato em relação ao valor financiado. Exigir que o financiamento fosse realizado antes do término efetivo da obra, como pretende a requerida em sua contestação, corresponde a invalidar a previsão contratual (cláusula 4.4) de que a quitação do valor financiado deveria ocorrer após a expedição do habite-se. Não pode a ré querer se beneficiar do recebimento de parcelas diretamente pagas pelo autor, sem estabelecer qualquer contraprestação de sua parte, ao argumento de que a obrigação de entrega do imóvel só teria início após o financiamento que o próprio requerido condicionou à entrega do habite-se. Sustentar tal afirmação é retirar de si qualquer responsabilidade quanto à data da entrega do imóvel já que, de acordo com a tese da defesa, só surgiria obrigação da entrega do bem com a conclusão do financiamento, que por expressa previsão contratual ocorreria com a expedição habite-se, que, por sua vez, somente seria possível após a conclusão da construção do empreendimento. Logo, tenho que a obrigação estabelecida no contrato foi a de entrega em outubro de 2010, uma vez que a assinatura junto ao agente financeiro foi posterior graças ao atraso na entrega da obra. Por outro lado, conforme jurisprudência dominante, bem como o disposto no acórdão que julgou a ação civil pública liquidada é válida e não abusiva a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância para entrega de imóvel adquirido na planta, que, na hipótese dos autos, foi de 120 (cento e vinte) dias úteis conforme confessa o réu (ID 101078395 - Pág. 12). Portanto, deverão ser acrescidos 120 dias úteis a partir de novembro de 2010, de forma que o imóvel deveria ter sido entregue no máximo em 11 de abril de 2011, tendo início a mora a partir do dia 12 de abril de 2011. Em relação ao termo final para a incidência dos lucros cessantes, apesar de as chaves do imóvel terem sido entregues em 31/01/2012, a carta de habite-se somente foi expedida em 20/06/2012 conforme ID 91105665. Nesse contexto, apesar de estar de posse das chaves do imóvel, sem a devida autorização administrativa, não poderia a parte autora usufruir do bem, de modo que a mora do réu somente cessou com a expedição do habite-se, Assim, não há dúvidas de que os requerentes têm direito à indenização pelos lucros cessantes, a partir do dia seguinte em que o imóvel deveria ter sido entregue (12/04/2011), observado o prazo de tolerância contratual, até a expedição do habite-se (20/06/2012). Em relação aos juros de mora, igualmente não prospera a irresignação do réu, uma vez que a questão já foi definida pelo STJ, em tese firmada no Tema Repetitivo no 685: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Diante da concordância da ré em relação aos valores apurados pelo perito e a ausência de manifestação da parte autora quanto ao laudo pericial, HOMOLOGO o valor médio indicado em laudo pericial para fixar o aluguel do imóvel dos autores em R$ 1.393,00 no período de 2010 a 2012. Defiro a expedição de alvará eletrônico para transferência dos honorários periciais de ID 130827608 ao perito ANDRE VIEIRA LACERDA - CPF: 619.925.181-49, cujos dados deverão ser fornecidos no prazo de 5 (cinco) dias. Venha o autor com os cálculos de liquidação, observando os parâmetros acima expostos, bem como o valor de aluguel de R$1.393,00, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada, dê-se vista ao réu para manifestação no mesmo prazo (grifos do original) Pretende a agravante a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a adimplência contratual da executada, a fim de afastar a pretendida indenização por lucros cessantes em favor dos exequentes, tendo em vista a não ocorrência de atraso na entrega das chaves. Requer, alternativamente, que a indenização seja calculada até a data da entrega das chaves, e não da emissão do habite-se. É o relato do essencial. O recurso não foi conhecido ante a manifesta intempestividade, com amparo no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 50564220), aduz que consta no sistema a ciência da recorrente em 25.7.2023, iniciando-se a contagem no próximo dia útil, qual seja 26.7.2023, de modo que o recurso interposto em 14.8.2023 é tempestivo. Colaciona julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o caso de dupla intimação, proferido em março/2017, de prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe e que assevera que, “embora exista uma evidente inconstitucionalidade no trecho do caput do art. 5o da lei 11.419/06, que dispensa a publicação da intimação, não se pode deixar de reconhecer que a regra legal passou a ser a intimação por meio eletrônico”. Acrescenta que a publicação do ato processual tem caráter apenas informativo e, ao final, pede o provimento do recurso. Embora intimados, os recorridos conservaram silêncio (certidões de IDs 51250961 e 51250008). Em despacho de ID 51422842, verificou-se que o pleito se traduz em autêntico agravo interno, de modo que a recorrente foi intimada para complementar as razões, consoante dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC. Certidão de ID 52163531, certificando que decorreu o prazo do agravante sem manifestação. Despacho de ID 52614593, a fim de que fosse certificado nos autos a data do registro de ciência da r. decisão agravada de Primeiro Grau. Ofício de resposta de ID 53054738. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia em aferir o termo inicial de contagem dos prazos quando há duplicidade de intimações eletrônicas (Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico). Na oportunidade da decisão de ID 50122780, o recurso não foi conhecido porquanto se verificou que a decisão de Primeiro Grau combatida foi disponibilizada no DJe em 17.7.2023 (segunda-feira) e publicada em 18.7.2023 (terça-feira), conforme certidão de ID 165492453 (processo referência), sendo que o presente recurso foi apresentado tão somente em 14.8.2023, muito após o termo final em 8.8.2023. Contudo, em suas razões, a recorrente defende que o recurso é tempestivo, defendendo a prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe. Noticia que o sistema registrou ciência da recorrente em 25.7.2023, iniciando-se a contagem no próximo dia útil, qual seja 26.7.2023, e o recurso foi interposto em 14.8.2023, antes de findar o prazo em 15.8.2023. Pois bem. A questão em debate já foi objeto de reiterados julgados no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Especial, na oportunidade do julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, sob a Relatoria do ilustre Ministro Raul Araújo (julgado em 19.5.2021, DJe de 9.6.2021), posto fim à controvérsia para definir que, a despeito da coexistência de três vertentes jurisprudenciais sobre o tema, a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. A propósito, reproduzo os fundamentos contidos no Informativo n. 697/STJ sobre o julgado citado: "A controvérsia cinge-se a aferir o termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. A corrente jurisprudencial defensora de que, se ambas as formas de intimações forem feitas em relação ao mesmo ato processual, deve prevalecer a realizada no Diário da Justiça Eletrônico, afirma que a própria Lei do Processo Eletrônico, no § 2o do art. 4o, estabelece que a publicação dos atos judiciais e administrativos, realizada no Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. A corrente jurisprudencial que defende deva prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico salienta que, nos termos do art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Argumenta-se, ademais, que o Novo Código de Processo Civil, no art. 270, prestigia o meio eletrônico, como forma preferencial de comunicação dos atos processuais, e que a intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica em face do disposto no art. 272 do NCPC. Por sua vez, a terceira corrente jurisprudencial, segundo a qual, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a primeira validamente efetuada, alicerça-se no fundamento de que, para todos os efeitos, as partes e seus advogados tomam ciência do ato judicial ou administrativo logo na primeira intimação oficialmente realizada, que, normalmente, costuma ser a publicação da imprensa eletrônica, podendo a partir de então recorrer ou promover o ato processual adequado. Portanto, não é concebível que se aguarde a ultimação da outra intimação para se considerar devidamente cientificado. Na sequência, convém diferenciar os dois tipos de comunicação dos atos processuais previstos na Lei do Processo Eletrônico, que aqui estão em debate - intimação pelo Portal Eletrônico e intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. De um lado, a intimação pelo Diário Eletrônico de Justiça envolve a inserção da informação em diário publicado periodicamente. O servidor insere a informação no jornal eletrônico do Tribunal, o qual é disponibilizado, em regra, ao final do dia. Há regra específica segundo a qual a publicação do ato judicial é considerada no dia seguinte ao da disponibilização, marcando o começo dos prazos processuais. Os prazos são contados com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do dia do término. Logo, o primeiro dia do prazo ocorre apenas no dia seguinte ao considerado como data da publicação. De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre "por dentro" do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5o da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. Com efeito, levando-se em consideração os princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, atinentes ao Direito Processual, deve a norma ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos processuais. Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual. Desse modo, entende-se que sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5o da Lei n. 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe." De acordo com a orientação jurisprudencial supra, após a comunicação do ato no sistema informatizado, há um prazo de 10 (dez) dias para acesso à informação. A parte, então, terá dez dias para consultar o teor da intimação e, caso não o faça dentro deste lapso, a intimação será automática, “de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual”. Portanto, no caso vertente, o recurso é tempestivo, pois a expedição eletrônica se deu em 13.7.2023 e a parte registrou ciência no sistema em 25.7.2023, consoante certificado pela Secretaria da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (ID 53054738). Apesar de a ciência ter sido após o prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se a contagem do lapso na data do término desse prazo (23.7.2023), o recurso foi protocolado tempestivamente em 14.8.2023. Ratificam esse entendimento os seguintes julgados recentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) E EXPEDIÇÃO VIA SISTEMA (PJE). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que "[o] termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)". 2. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia da ciência registrada no sistema PJe ou, caso não seja efetivada em até dez dias úteis, o último dia desse prazo, considerando-se a intimação automaticamente realizada. [...] 4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1750309, 07201473620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA DO TJDFT. PREVALÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI No 11.419/2006. ART. 2o E 5o DA PORTARIA GC 160/2017. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. PLEITO EFETUADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. REJEITADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. 2. Em caso de dupla intimação de parceiros cadastrados, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006. [...] 7. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1739395, 07393752620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID 50122780 para dar trâmite recurso de agravo de instrumento, com a consequente análise, de plano, do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença, tendo a decisão combatida homologado o valor médio indicado em laudo pericial para fixar o aluguel do imóvel dos autores em R$ 1.393,00 (mil e trezentos e noventa e três reais), no período de 2010 a 2012. Contudo, a agravante discorda de tal ordem, em suma, porque entende que não houve atraso na entrega do imóvel, eis que estava previsto no ajuste a entrega das chaves em outubro de 2010 ou um mês após a assinatura do contrato de financiamento. Acrescenta, assim, que as chaves somente seriam entregues após a assinatura do contrato de financiamento e consequente liberação de recursos em favor da vendedora, além de estar prevista prorrogação da conclusão da obra por até 180 (cento e oitenta) dias. Desse modo, verbera a recorrente que o contrato de financiamento foi firmado em 12.1.2012 e o contrato de financiamento assinado em 12.2.2012. Portanto, somado ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a entrega das chaves teria prazo final agosto de 2012, sendo que o imóvel foi entregue muito antes, em 16.3.2012. Pois bem. De um juízo de cognição sumária, razão não assiste à agravante. No caso em debate, o Item 5 do Quadro Resumo do pacto de compra e venda (ID 50026670, p. 1) estabelecia que a entrega do imóvel deveria ocorrer em outubro de 2010 ou um mês após a assinatura junto ao agente financeiro. Portanto, obviamente, o que ocorresse primeiro. Já a Cláusula 4.4 preconiza que a quitação do imóvel, cujo pagamento do valor restante seria financiado, só ocorreria “após o registro do habite-se e será obtida e assumida pelo promitente comprador junto à instituição financeira, resgatada com uso de FGTS ou financiada pela própria construtora, conforme previsto na cláusula quarta, item 4.3 do contrato de compra e venda” (ID 50026670, p. 1). Ocorre que, evidentemente, não se pode exigir a celebração do financiamento antes do término efetivo da obra, como argumenta a recorrente, de modo que, neste juízo incipiente, entendo escorreito o raciocínio do Magistrado Singular no sentido de que a tese da executada “corresponde a invalidar a previsão contratual (cláusula 4.4) de que a quitação do valor financiado deveria ocorrer após a expedição do habite-se. Não pode a ré querer se beneficiar do recebimento de parcelas diretamente pagas pelo autor, sem estabelecer qualquer contraprestação de sua parte, ao argumento de que a obrigação de entrega do imóvel só teria início após o financiamento que o próprio requerido condicionou à entrega do habite-se.” Nesse contexto, diferentemente do que pretende a recorrente, para que o prazo de tolerância seja contado da assinatura do contrato de financiamento, prevalece na jurisprudência a contagem do aludido lapso da data prevista no contrato para entrega das chaves do imóvel, que, no caso, era em outubro de 2010, em consonância, inclusive, com o decidido na sentença coletiva, que reconheceu expressamente a mora da executada: “Assim, reconheço a ocorrência de mora da primeira requerida quanto ao prazo de conclusão e entrega dos empreendimentos TOP LIFE e GREEN TOWERS. Desse fato, decorre o dever da requerida indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento”. (ID 50026669, p. 5) Em relação ao termo final, deve-se considerar a data da expedição do habite-se, em 20.6.2012, pois somente a partir de então poderia o consumidor usufruir do bem. Reveja-se aresto de acórdão que examinou caso similar ao destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CASO CONCRETO. DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CHAVES ENTREGUES ANTES DO HABITE-SE. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado. 2. Não há interesse recursal em discutir o termo inicial dos lucros cessantes, pois o laudo pericial levou em consideração o prazo de tolerância de 180 dias, assim como defendido pela parte executada/agravante. 3. No que diz respeito ao termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, o laudo pericial homologado na origem teve por base a data da expedição da carta de habite-se, ou seja, 20/06/2012, ao passo que a ora agravante sustenta que o correto seria considerar como termo final da mora o momento da efetiva entrega das chaves, que teria ocorrido em 15/12/2011. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com precedente firmado inclusive em sede de recursos repetitivos (Programa Minha Casa, Minha Vida - Tema 996), está assentada no entendimento segundo o qual no "caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma." 5. Ordinariamente, expede-se a carta de habite-se e, em seguida, procede-se com a entrega das chaves, considerando-se este último ato, em regra, como o termo final para o cálculo dos lucros cessantes, pois somente a partir de então passam os adquirentes a ostentarem o pleno exercício de disposição do bem. 6. O caso dos autos, no entanto, encerra a peculiaridade de a chaves terem sido entregues à consumidora em 15/12/2011, ou seja, antes mesmo da expedição da carta de habite-se, que se deu em 20/12/2012. 7. Desse modo, muito embora a agravada tivesse as chaves em mãos, o que, em tese, lhe conferiria a posse direta da unidade autônoma, certo é que apenas após a expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a usufruir livremente do bem. Em outros termos, mesmo com a posse das chaves, apenas depois da expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a ter a livre disposição da unidade imobiliária. 8. Portanto, o termo final para o cálculo dos lucros cessantes na hipótese em que as chaves são entregues antes da expedição da carta de habite-se deve ser a data em ocorrido esse último evento (expedição do habite-se), momento a partir do qual o comprador pode livremente usufruir do bem. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1680685, 07404041720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, em sede de delibação sumária, mostra-se ausente a probabilidade de direito da recorrente e, sem necessidade de incursão no requisito da demora, porquanto cumulativos, incabível a providência liminar reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador